Tribunal: TJBA
Processo: 0302189-26.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302189-26.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ICAP -INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CONFORMAÇÃO COM A TELEOLOGIA DO JULGADO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente federado e manteve a sentença extintiva da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão de o crédito tributário cobrado ser inferior a R$ 10.000,00. O agravante sustenta que a decisão desconsiderou a Lei Municipal nº 166/2023, que permite a cobrança judicial de débitos a partir de um salário mínimo, e alega afronta aos princípios da legalidade administrativa e da autonomia legislativa municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, mesmo havendo legislação municipal autorizando sua cobrança; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1184 do STF prevalecem sobre norma local para fins de racionalização da cobrança judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, regra que se aplica ao caso concreto. 5. A definição do valor mínimo para ajuizamento não é matéria de livre escolha do ente federado, devendo observar os parâmetros fixados pelo STF para que não se esvazie a eficácia do precedente qualificado. 6. A extinção da execução não impede a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, previsto na Lei nº 12.767/2012. 7. Não houve nos autos tentativa de citação válida ou qualquer movimentação útil no prazo legal, caracterizando a ausência de interesse processual do ente público. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0302189-26.2015.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado o ICAP -INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA BAHIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)